Tribunal: STF
Processo: Rp 1226
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-09
Data de publicação: 1985-10-09

Ementa:
TAXA DE SEGURANÇA. INCIDENCIA SOBRE FUNCIONAMENTO DE 'BILHARES,
BILHARETOS E OUTROS JOGOS AUTORIZADOS'. LEI ESTADUAL N. 7257,
DE 30.11.1979, DO ESTADO DO PARANA, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS
PELA LEI 7812, DE 29.12.1983, COM A TABELA N. 5, SUBITENS 5.1. E
5.2., DO MESMO ESTADO. SUA INCONSTITUCIONALIDADE, NO QUE RESPEITA
A INDICADA INCIDENCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 15, II E 18,  I E
PARAGRAFO 2. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (REPRESENTAÇÃO
N. 1167-4/RS; RE 77.111-PR). REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.